Tribunal: STF
Processo: RE 1065529
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL. ART. 100, § 8º, CF. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO FRACIONADA OU PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Plenário deste Tribunal, na sessão realizada em 7/2/2019, julgou os Embargos de Divergência nos Recursos Extraordinários 919.269/RS, 919.793/RS e 930.251/RS, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e firmou entendimento no sentido de que as causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal (Informativo 929/STF).



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.